Tribunal: TJES
Processo: 0000123-62.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-62.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERFESON FERNANDES CARDOSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. HONOR
ÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.

Recurso
Parcialmente Provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000123-62.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERFESON FERNANDES CARDOSO, WEVERTON SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WEVERTON SOUZA SOARES, JERFESON FERNANDES CARDOSO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Em período e local iniciais não especificados, mas, certamente,

com termo final no 02 de março de 2018, por volta das 21h30min, na Rua Presidente Delfim Moreira, 85, bairro Nova Barra em Barra de São Francisco, os denunciados WEVERTON SOUZA SOARES, JERFESON FERNANDES CARDOSO associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si ás tarefas de traficância, tendo efetivamente cometido o crime de trazer consigo drogas, com finalidade de mercancia, descrito no segúndo fato.

2° FATO

Em 02. de março de 2018; por volta das 21h30min, na Rua Presidente Delfim Moreira, 85, bairro Nova Barra em Barra de São Francisco, os denunciados WEVERTON SOUZA SOARES e JERFESON FERNANDES CARDOSO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, transportavam e traziam consigo, para o fim de comércio, 06. (seis) porções de fragmientos vegetais, acondicionadas por individualmente por plástico, totalizando 12,2 gramas, contendo o coimposto químico tetrahidrocanabinol e 01 (uma) porção de substância bege compactada em pedra, envolva por plástico, totalizando 4,4 gramas, tratando-se de éster metilico da benzoileegonina, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Postaria SVS/MS n° 344 de 12/05/1998', sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, os denunciados transportavam. e traziam consigo as drogas acima mencionadas enquanto transitavam pelo referido endereço a bordo de uma motocicleta HONDA CG 150 Titan, cor vermelha, placa HCK-73243, sendo que JEFERSON conduzia a motocicleta é WEVERTON ocupava a posição do carona. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os imputados empreenderam fuga pelo bairro.

Durante a perseguição, o acusado WEVERTON SOUZA SOARES arremessou o embrulho contendo as substâncias entorpecentes em um terreno baldio. Alguns metros depois, os policiais lograram êxito em abordar o veículo em fuga, mas nada de ilícito foi encontrado em um primeiro momento.

Ato contínuo, ao fazer uma busca no terreno baldio, os policiais

encontraram as substâncias entorpecentes supramencionadas, razão pela qual foi dada voz de prisão aos denunciados WEVERTON SOUZA SOARES e JERFESON FERNANDES CARDOSO.

Assim agindo, os denunciados WEVERTON SOUZA SOARES e JERFESON FERNANDES CARDOSO incorreram nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

E para que contra eles se proceda, o Ministério Público oferece a presente denúncia; requérendo, após recebimento e autuação, o processamento do feito na forma da Lei 11.343/06, e aplicação subsidiária dos arts. 396 a 405 do Código de Processo Penal, com a notificação dos denunciados para, querendo, apresentar defesa prévia e, admitida a denúnciá, após regular instrução, o seguimento do processo, com a intimação das testemunhas, para inquirição na forma da lei, até final julgamento e condenação.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas,
pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, auto de apreensão de fls. 28 e laudo de exame químico de fls. 123.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que estavam em patrulhamento próximo ao DPJ desta cidade, quando avistaram os suspeitos em uma motocicleta. Informou
que quando os denunciados perceberam a presença da viatura, iniciaram uma fuga. Disse ainda, que viu sendo dispensado pelo carona do veículo um objeto em um terreno baldio. Informou que, cerca de 50m à frente desse terreno foi feito a captura dos suspeitos. Declarou que voltaram ao terreno e foram encontrados os entorpecentes. Acrescentou que Jerfeson estava guiando a motocicleta e a droga foi dispensada por Weverton, que vinha no carona da motocicleta.
(depoimento do policial militar Ricardo Dal Maschio Batista, em juízo).

que os acusados estavam vindo de motocicleta próximo ao bairro Barra Nova e,
que logo que eles avistaram a viatura, os suspeitos deram a volta e tentaram evadir-se. Informou que o carona arremessou uma sacola em um lote vazio. Disse ainda, que o acusado assumiu que havia dispensado o material do terreno baldio.
(depoimento da policial militar Luciana Aparecida Eliziario, em juízo).

que no dia dos fatos estava no carona da motocicleta em que Jerfeson pilotava.
Negou ser proprietário das drogas que foram apreendidas, bem como que não foi ele quem dispensou os entorpecentes no terreno baldio. Declarou ainda, que pegou carona com Jerfeson para visitar o seu sobrinho, assim como que na volta para sua residência foram revistados pela polícia.
Declarou que é usuário de droga, conhecida como machona. (interrogatório do acusado Weverton Souza Soares, em juízo).

que não tinha amizade com o acusado Weverton, bem como que o conheceu no dia dos fatos. Disse ainda,
que Weverton pediu carona até a casa de um irmão e, na volta foram abordados pela polícia. Informou não ter conhecimento da droga que foi apreendida, bem como que não viu Weverton dispensando a droga no terreno baldio.
Declarou que faz uso de drogas. Negou ser proprietário dos entorpecentes. (interrogatório do acusado Jerfeson Fernandes Cardoso, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o acusado incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo, ou desclassificar sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Com base nos depoimentos acima colacionados, verifico que o Jerfeson estava transportando entorpecentes na companhia de Weverton, o que foi devidamente corroborado pela apreensão da droga e pelo depoimento dos policiais militares.

Dessa maneira, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Nayara Plantikow, OAB/ES 34.667

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para fixar honorários em favor de advogada dativa.